Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Não caracterizado o intuito meramente protelatório do presente recurso, há de ser rejeitada a pretensão de condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.